Tribunal: TCU
Processo: 032.202/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal a aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Vinícius Gonçalves Pires contra o Acórdão 1092/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 1092/2022-TCU-Segunda Câmara em relação ao recorrente; 9.2. julgar o ato do recorrente prejudicado, sem análise de mérito do ato, por perda de objeto; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Ministério da Saúde.